Tribunal: TJBA
Processo: 8000673-12.2024.8.05.0223
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000673-12.2024.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DOS FEITOS E ANEXOS DA COMARCA DE GUANAMBI

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOAO SOARES DA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
DHESIKA NAYARA OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

Remessa necessária. Direito administrativo e tributário. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Inspetor Fazendário da INFAZ do Sertão Produtivo, consistente na demora superior a oito meses para conclusão de processo administrativo de apuração e cálculo do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), relativo à sobrepartilha de bens imóveis rurais situados em Santa Maria da Vitória/BA. Preliminar de impugnação dos documentos por ausência de autenticação rejeitada, porquanto o processo judicial eletrônico e a inserção de documentos no sistema PJe, acompanhada de códigos de verificação como QR codes e códigos CRC, conferem presunção de autenticidade e integridade ao conteúdo digital, incumbindo à parte impugnante o ônus de demonstrar eventual falsidade, o que não ocorreu nos autos. Preliminar de ausência de interesse de agir igualmente afastada, na medida em que a inércia prolongada e desarrazoada da Administração Pública, que ultrapassou em muito o prazo médio de 45 a 60 dias divulgado pela própria SEFAZ/BA para conclusão de procedimentos dessa natureza, configurou resistência tácita ao direito do administrado, evidenciando a necessidade de intervenção judicial. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada, uma vez que o eventual cumprimento da liminar ou a tomada de providências pela Administração após a impetração do
mandamus
não retira do Poder Judiciário o dever de analisar a legalidade do ato omissivo original, subsistindo o controle judicial até o trânsito em julgado da sentença, sob pena de fragilização da eficácia da tutela mandamental. Preliminar de inadequação da via eleita rechaçada, visto que o mandado de segurança constitui instrumento processual adequado para proteção de direito líquido e certo violado por omissão de autoridade pública, cuja comprovação não exige dilação probatória complexa. Mérito. Violação ao direito fundamental à razoável duração do processo administrativo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e aos princípios da eficiência e da razoabilidade, em descompasso com o art. 49 da Lei nº 9.784/99, aplicável por analogia aos processos administrativos estaduais. A tese do Estado da Bahia de que o Decreto-Lei nº 2.487/1989 não estabelece prazos para a atuação do Fisco e de que a determinação judicial configuraria concessão de tratamento privilegiado ao impetrante não merece acolhimento, porquanto a intervenção judicial não visa criar privilégio, mas garantir o cumprimento do dever legal e constitucional de eficiência administrativa, sendo certo que a ausência de pessoal ou a sobrecarga de trabalho não podem servir de justificativa para a violação de direitos fundamentais dos cidadãos. Pedido de isenção do ITCMD em razão da mora administrativa corretamente indeferido pela sentença, uma vez que a isenção tributária deve estar expressamente prevista em lei, conforme o princípio da estrita legalidade tributária e o art. 150, § 6º, da Constituição Federal, não havendo no Decreto nº 2.487/1989 previsão de que a mora da Administração constitua hipótese de dispensa do recolhimento do tributo. Sentença mantida integralmente. Remessa necessária improvida.

.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº

8000673-12.2024.8.05.0223
,
em que figuram como remetente o

JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DOS FEITOS E ANEXOS DA COMARCA DE GUANAMBI
;
e como interessadas,
JOÃO SOARES DA ROCHA e outros.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
negar provimento à remessa necessária, mantendo integralmente a Sentença;
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA